Tribunal: STF
Processo: ARE 1572692
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - Concessão dos serviços de água e esgoto - Fixação de novas tarifas por Decreto Municipal -Possibilidade - Competência do Prefeito para o ato - Art. 29, inciso V, Lei nº 8.987/1995 - Agência Reguladora com competência para elaboração de estudos técnicos acerca das tarifas - Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - Necessidade de dilação probatória - Impossibilidade em Mandado de Segurança - Sentença de denegação da segurança mantida - Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição, BRK AMBIENTAL – MAUÁ S.A. alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LXIX; 17; 21, XX; 24, §1º; e 37, XXI, da CF/1988.



    Aduz que ao editar o Decreto 8606/2019, o qual reduziu a tarifa de saneamento básico, ignorando a manifestação da agência reguladora - a quem compete a fixação da tarifa nos termos da Lei 11.442/2007 - sem qualquer recomposição imediata, feriu-se o equilíbrio econômico-financeira do contrato.



    Afirma que, ao ignorar a competência da agência reguladora, “o recorrido atuou fora de sua competência constitucional, ampliando indevidamente o conceito de interesse local e usurpando a competência da União Federal para dispor sobre diretrizes gerais de saneamento” (Doc. 25, fl. 14).



    Sustenta, ainda, que a alteração do valor da tarifa por ato do Prefeito viola o ato jurídico perfeito.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 282/STF (Doc. 32). 



    No Agravo, a parte agravante defende a não incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 3):



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Antes de se passar ao exame das razões que fundamentam o presente recurso, cumpre demonstrar a sua repercussão geral, assim compreendida a relevância econômica, política, cultural, social e jurídica, ultrapassando o interesse subjetivo das partes (art. 1035, §1º, do CPC). 



    A causa põe em debate o pacato federativo, haja vista a competência da União para estabelecer diretrizes gerais de saneamento e a quem pertence a competência para definir do reajuste de tarifa. 



    Isso porque a edição de Decreto reduzindo a tarifa de saneamento e ignorando a manifestação da agência reguladora - a quem compete a fixação da tarifa, nos termos da Lei 11.442/07, viola frontalmente o pacto federativo estabelecido na Constituição. 



    A questão levantada neste recurso extraordinário é de crucial importância para a proteção da competência da União Federal para editar normas gerais sobre Saneamento Básico. De fato, o acórdão recorrido viola as regras constitucionais sobre divisão de competências materiais e legislativas de maneira a colocar em risco o direito social fundamental de acesso universal aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Sendo assim, tem-se inegável repercussão geral da questão, dada a importância da questão do Saneamento Básico para o desenvolvimento nacional. 



    O saneamento básico é um dos maiores problemas de saúde pública enfrentados pelo país. Este Supremo Tribunal Federal já pontuou que “o saneamento básico tangencia o tema de direitos sociais fundamentais e influencia diretamente o desenvolvimento e o planejamento das cidades, aliado à melhoria da saúde pública”. (ADI 2.095/RS, Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/11/2019) 



    O Instituto Trata Brasil indica que apenas 53% dos brasileiros têm acesso a esgotamento sanitário, de forma que mais de 100 milhões dos habitantes do país não são atendidos2 . O mesmo Instituto indica que seria necessário investir R$ 303 bilhões para universalizar os serviços de água e esgoto no país. 



    Este volume de investimento só é possível a partir da captação de recursos privados por meio da concessão dos serviços, o que pressupõe a segurança jurídica no setor, principalmente no que se refere à política tarifária, o que só é possível a partir da manutenção do quadro geral normativo estabelecido pela União Federal (Lei 11.445/07), segundo o qual as tarifas dos serviços serão fixadas tecnicamente por agências reguladoras com independência política, administrativa e orçamentaria, o que, contudo, não foi observado no caso dos autos. 



    A propósito, destaque-se que a questão aqui posta não se limita aos serviços de saneamento e se aplica, virtualmente, a todos os serviços concedidos. O reconhecimento de que o Distrito Federal, os Estados e os órgãos políticos dos Municípios possam fixar as tarifas dos serviços que concedem sem observância da agência reguladora tornaria inútil o art. 175 da Constituição da República. 



    Portanto, tem-se aqui uma questão de inegável repercussão geral jurídica, social, política e econômica, o que viabiliza a análise do recurso por essa Suprema Corte. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegação de incompetência do Prefeito para editar o Decreto Municipal 8.606/2019 - que determinou o reajuste das tarifas dos serviços públicos de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotamento sanitários -, bem como refutou a violação ao direito adquirido da impetrante. Quanto à suposta ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, aduziu que a análise de tal matéria depende de dilação probatória, especialmente de natureza contábil, para aferir se a nova tarifa determinada pelo MUNICÍPIO DE MAUÁ efetivamente traz impactos econômicos que justifiquem a alteração contratual (Doc. 17, fl. 8). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 17, fl. 4):



    “Com efeito, a cláusula 4.1. do Contrato de Concessão firmado com o MUNICÍPIO DE MAUÁ determina que “as alterações das tarifas e da estrutura tarifária serão feitas de acordo com a sistemática prevista no item 10.2 do Edital” (fl. 96). 



    Por sua vez, lê-se na cláusula 10.2.5.3 do referido Edital que “a nova estrutura tarifária será baixada por decreto, que estipulará a data a partir da qual a concessionária ficará autorizada a praticá-la” (fl. 168). 



    Ao estabelecer a necessidade de Decreto para a implementação da nova estrutura tarifária, o Edital e, por consequência, também o contrato conferem ao Chefe do Poder Executivo municipal a competência para estabelecer as tarifas aplicáveis.



    Neste contexto, ressalte-se que, nos termos do artigo 29, inciso V, da Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, cabe ao Poder Concedente “homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato”.



    Por outro lado, não se desconhece o papel da Agência Reguladora na realização de procedimentos para a aferição das tarifas com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, como se lê na cláusula 10.2.1.13 do Edital (fl. 159), porém tal atividade não se confunde com a efetiva alteração das tarifas, que deve ser realizada por Decreto pelo Prefeito Municipal. 



    Igualmente, embora o artigo 3º, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.027/2015, determine que, “no exercício das atividades de regulação, a ARSEP-MAUÁ”, “fixará as taxas, tarifas, contraprestações pecuniárias e demais preços públicos”, deve-se interpretar tal dispositivo e harmonia com o artigo 7º, inciso IX, do mesmo Diploma, segundo o qual a ARSEP é “responsável pela edição normas técnicas, econômicas e sociais da prestação de serviços públicos regulados”, sendo que, quanto à fixação, aplicação, revisão ou reajustamento de tarifas, cabe à Agência Reguladora “elaborar estudos técnicos” para tais fins: (...)



    Deste modo, a Agência Reguladora não substitui a posição do Município na relação contratual com a concessionária, cabendo ao Prefeito, por meio de Decreto, efetivamente determinar as tarifas vigentes e à Agência Reguladora elaborar estudos técnicos para subsidiar a decisão do Chefe do Executivo. Por essa razão, no Ofício nº 372/2019 a Agência Reguladora de Serviços Públicos ARSEP apenas recomenda ao Prefeito Municipal a aplicação do percentual de reajuste de 2,8909% (fls. 71 e 93), e, posteriormente, no Ofício nº 382/2019 da ARSEP mais uma vez há mera recomendação de revogação do Decreto nº 8.606/2019 (fls. 113 a 116), revelando o caráter não vinculante de suas conclusões.



    Destaque-se que a fixação da tarifa pelo Chefe do Poder Executivo não implica em qualquer ofensa à independência decisória ou à autonomia administrativa da Agência Reguladora, prevista no artigo 21 da Lei nº 11.445/2007, uma vez que não se noticia qualquer interferência do Prefeito na realização dos estudos técnicos relativos às tarifas e seu reajuste. Ademais, não houve violação o artigo 23, inciso IV, da Lei nº 11.445/2007, segundo a qual a entidade reguladora pode editar normas relativas ao “regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão”, dado que a edição de normas, com caráter geral e abstrato, não se confunde com a fixação de tarifas aplicáveis a um contrato de concessão específico, tal como realizado pelo Decreto nº 8.606/2019.



    Acrescente-se que o C. Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2276262-12.2019.8.26.0000, cujo objeto é o mesmo Decreto Municipal nº 8.606/2019, afirmou a competência do Chefe do Poder Executivo para editar Decretos relativo às tarifas do contrato de concessão, como se lê no excerto abaixo transcrito: (...).



    Portanto, não há se falar em incompetência do Prefeito Municipal para editar Decreto que fixe as tarifas aplicáveis aos serviços públicos de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Por essas mesmas razões, verifica-se a inocorrência de violação ao direito adquirido da Impetrante. Além disso, não assiste razão à Impetrante quanto à ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.



    Como bem apontado na r. sentença e no parecer da ilustre Procuradora de Justiça, a análise da matéria depende de dilação probatória, especialmente de natureza contábil, para aferir se a nova tarifa determinada pelo MUNICÍPIO DE MAUÁ efetivamente traz impactos econômicos que justifiquem a alteração contratual.”



    Da leitura dos trechos acima descritos, verifica-se que a análise da matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional local, cuja análise é vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que a reversão do julgado demanda, ainda, a análise das provas do autos e das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Em caso semelhante, envolvendo o mesmo decreto municipal, o ilustre Min. EDSON FACHIN negou provimento ao ARE 1322127/SP, DJe de 18/5/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente